Tribunal: CARF
Processo: 11065.903602/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.903602/2009-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.300 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
deferimento parcial do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação
legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao
contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação
de nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO IPI. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições deve se referir apenas aos créditos decorrente de aquisições
efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903602/2009-29
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico – DDE, fl. 15, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, emitido em 05/10/2010, que reconheceu parcialmente o direito a
ressarcimento de saldo credor de IPI do terceiro trimestre de 2004, pleiteado
através do PER/DCOMP no 31153.96962.291107.1.7.01-6977, e homologou até
o limite do crédito reconhecido as compensações a ele vinculadas, declaradas
através deste e de outros PER/DCOMP.
De acordo com o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, foi obtido inicialmente, como saldo credor ressarcível para o
período em exame, R$ 19.800,21 e como não ressarcível, zero.
Do valor utilizado/compensado de R$ 44.417,11, foi reconhecido o direito
creditório de R$ 7.877,44, tendo sido exigido do contribuinte o valor principal
de R$ 35.539,67, correspondente aos débitos compensados indevidamente.
Foi homologada integralmente a compensação pleiteada no PER/DCOMP no
31153.96962.291107.1.7.01-6977,
não
tendo
sido
homologadas
as
compensações solicitadas nos PER/DCOMP nos 15643.36602.261104.1.3.01-
0906, 25904.55011.231204.1.3.01-0481, 16957.67724.291107.1.1.01-8726 e
20412.68019.291107.1.3.01-2500, em razão de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da utilização, integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência até a data da apresentação do
PER/DCOMP que antecede o pedido.
O interessado, inconformado com o Despacho Decisório em referência,
apresentou em 12/11/2010, manifestação de inconformidade tempestiva, fls.
2/8, considerando a ciência do DDE em 15/10/2010, fl. 41.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

Confirma o seu direito ao ressarcimento de créditos de IPI, com base no que
prescreve o artigo 11 da Lei no 9.779/99, e como ressarcimento de PIS e de
COFINS, pagos nas etapas anteriores, com base no que prescrevem as Leis nos
9.363/96 e 10.276/01.
Afirma ter realizado corretamente a apuração do saldo credor tendo efetuado
ressarcimentos e compensações do crédito apurado e dado baixa no crédito no
Livro de Apuração do IPI, concluindo pela existência de incorreção no sistema
PER/DCOMP, ao desconsiderar os valores relativos a pedidos de
ressarcimento.
O valor do crédito estornado de R$ 8.550,83, refere-se a pedido de
ressarcimento de crédito efetuado através do PER/DCOMP no
40589.29639.151004.1.3.01- 3190, tendo ainda efetuado o estorno de crédito
presumido de R$ 7.890,17. Entende ser o crédito passível de ressarcimento no
valor de R$ 44.417,11, sendo R$ 16.066,07 saldo credor do trimestre anterior
acrescido do total de créditos por entrada de R$ 36.491,71, deduzido o débito
por saídas de R$ 250,50 e o estorno de crédito presumido de R$ 7.890,17 do
período anterior.
Assevera que o equívoco pode ter sido em razão de ter informado esses valores
na PER/DCOMP como “estorno de crédito” quando o correto seria
“ressarcimento de crédito”, contudo, tal erro de fato não modifica o direto
material ao crédito.
Entende que o órgão fiscalizador deveria ter inicialmente diligenciado para
certificar-se do equívoco, e realizar a retificação de ofício, uma vez identificado
o erro cometido.
Insurge-se quanto à limitação do ressarcimento ao menor saldo credor
apurado entre o encerramento do trimestre e o período de apuração anterior
ao da protocolização do pedido. Refere entendimento do Acórdão no 10.17049
de 04/09/2008.
Invoca a obediência ao princípio da verdade material, requerendo a análise do
crédito de IPI, confirmando o direito ao crédito e às compensações efetuadas.
Requer seja recebida a manifestação de inconformidade, julgando
improcedente o despacho decisório; sejam efetuadas as retificações de ofício,
necessárias à confirmação do crédito de R$ 44.417,11, relativo ao terceiro
trimestre de 2004; sejam homologadas as compensações efetuadas no
PER/DCOMP no 35134.06311.291107.1.7.01- 3877 e seguintes até o limite
deste valor.
Anexa às fls. 23/32, cópia do Livro Registro de Apuração do IPI-RAIPI,
relativo ao período de apuração.
Os autos foram baixados em diligência para a prestação de esclarecimentos
pela fiscalização e elaboração de demonstrativo contendo créditos, débitos, os
ressarcimentos de crédito e seus PER/DCOMP, conforme a escrita fiscal do
contribuinte, para o período de 01/2004 a 11/2007. Tal solicitação ensejou a
prestação de esclarecimentos e a elaboração, por parte do interessado, do
demonstrativo de fls. 51/52, onde informa valores dos ressarcimentos e os
PER/DCOMP a que se referem e, por parte da fiscalização, do demonstrativo
de fls. 170/171.”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA.
Constatado o erro no preenchimento do PER/DCOMP cabe o reconhecimento
do direito creditório complementar do saldo credor ressarcível, limitado ao
menor saldo credor no período.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
205/215), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em preliminar, a
nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido por ausência de fundamentação e, no
mérito, repisa as argumentações de legitimidade do crédito pleiteado, da legalidade do crédito
presumido, acrescenta comentários sobre a verdade material e formal e, por fim, pede que o
presente processo seja julgado em conjunto com o 11065.905828/2009-64, pois estes trariam
uma divergência no saldo credor em novembro de 2007.
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido
A ora recorrente alegou, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido por ausência de fundamentação em ambas as decisões.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

De pronto, afirme-se que não podem prosperar as argumentações da contribuinte.
Com efeito, da leitura do Despacho Decisório e de seus relatórios anexos, assim como do voto
condutor do Acórdão recorrido, percebe-se que as duas decisões foram corretamente
fundamentadas.
Em que pese o Despacho Decisório ter sido parcialmente reformado pela primeira
instância de julgamento, tal fato não decorreu de ausência de fundamentação ou mesmo de
algum erro no próprio Despacho, mas, ao contrário, a alteração do montante a ser ressarcido foi
feita pela instância a quo, devido a constatação de erro no preenchimento da PER/Dcomp,
justamente, pelo contribuinte. Erro confessado pela parte desde a inauguração do litígio (fl. 6):

“O equivoco que pode ter sido cometido pelo contribuinte, seria de ter
informado o ressarcimento em períodos incorretos, bem como com
nomeclaturas errôneas, como, por exemplo, informar como "estorno de
crédito" no lugar de "ressarcimento de crédito".’

Nessa esteira, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos
diante de Pedidos de Ressarcimento formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito
pleiteado também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações
presentes nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria
contribuinte.
Por outro lado, os débitos a serem compensados também foram informados pela
própria contribuinte. Ou seja, não sendo suficiente o crédito reconhecido para a compensação de
todos os débitos, estaremos diante de uma simples cobrança, portanto, não se trata de lançamento
de ofício.
Dessa forma, não procedem nenhum dos argumentos recursais. Primeiramente,
urge relembrar que o Despacho Decisório não se resume aquele enviado à contribuinte, a ele se
incorporam as informações complementares disponíveis no sitio da Receita Federal do Brasil na
internet, como assinalado no próprio Despacho:

“Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br , na opção Serviços ou
através de certificação digital na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP
Despacho Decisório.”

Encontram-se nos autos os respectivos demonstrativos, que apontam as razões do
deferimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento, assim como a utilização do
montante deferido na compensação dos débitos informados pela contribuinte e o saldo a pagar
referente à parcela de débitos não compensados por insuficiência do crédito.
Portanto, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento parcial do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido
por autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do
recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

Ademais, o sujeito passivo alegou que o Acórdão recorrido incorreu em nulidade
absoluta também pela falta de motivação e de fundamentação da decisão e, por isso, teria
afrontado os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
Não há justeza nas afirmações da recorrente. Diferentemente do alegado, da
leitura da decisão vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma
adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Manifestação
de Inconformidade. Portanto, trata-se de decisão adequadamente motivada e fundamentada.
Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, a recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Tendo a recorrente, inclusive, apresentado as razões de sua
discordância. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório. O mero fato de a recorrente discordar dos referidos fundamentos, certamente, não
representa circunstância idônea com vistas a conspurcar a legitimidade da decisão em apreço.
De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
(grifo nosso)

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido.

Mérito

Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a
possibilidade de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

credor ressarcível apurado em um trimestre posterior e, consequentemente, integrarem o pedido
de ressarcimento referente a esse último trimestre.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifo nosso)

Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto condutor do Acórdão recorrido que
elucida a questão legal e sua aplicação ao caso concreto sob análise:

“Para verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é feito
inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da
existência de saldo credor ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado
para abater débitos, informados pelo contribuinte ou apurados pela
fiscalização, relativos ao período subsequentes ao trimestre-calendário a que
se refere o pedido até a data da apresentação do PER/DCOMP. Constitui
saldo credor ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na
escrita nesse período.
(...)
O contribuinte informou no campo “Estorno de Créditos” no PER/DCOMP em
análise, na segunda quinzena de setembro de 2004 o valor de R$ 16.441,00, o
qual é composto de R$ 7.890,17 e de R$ 8.550,83. O valor de R$ 8.550,83,
refere-se aos pedidos de ressarcimento/compensação dos PER/DCOMP nos
31153.96962.291107.1.7.01- 6977 e 16957.67724.291107.1.1.01-8726, do
terceiro trimestre de 2004. O valor de R$ 7.890,17, trata-se de estorno de
crédito presumido, e é composto de R$ 6.543,64 escriturado no primeiro
trimestre de 2004 (segunda quinzena de março de 2004) e de R$ 1.346,53 do
segundo trimestre de 2004 (segunda quinzena de junho de 2004).
A teor do que prescreve o parágrafo 4o do artigo 16 da Instrução Normativa
SRF no 460/2004, repetido no parágrafo 4o do artigo 16 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, somente são passíveis de ressarcimento os
créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, escriturados no trimestre-
calendário. Esses créditos já foram considerados nos trimestres anteriores,
inclusive no saldo do período anterior relativamente ao crédito reconhecido
naqueles trimestres, conforme julgamento ocorrido na presente sessão dos
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

processos relativos ao primeiro e segundo trimestres de 2004, o débito relativo
a esse estorno de crédito deve ser desconsiderado.
(...)
Esclareça-se que o saldo credor do período anterior no primeiro período de
apuração considerado pelo contribuinte de R$ 16.066,07 está incorreto.
Levando-se em conta que foi apurado no segundo trimestre de 2004 como saldo
credor total o valor de R$ 36.417,64, tendo sido reconhecido o total do valor
pleiteado de R$ 16.066,07, o saldo credor oriundo do trimestre anterior é R$
20.351,57.
O saldo credor do trimestre anterior é considerado não-ressarcível, devendo
ser utilizado para abater débitos da escrita fiscal do contribuinte, conforme
determina o artigo 16, parágrafo 1o da Instrução Normativa SRF no 460 de
18/10/2004, repetido no parágrafo primeiro do artigo 16 da Instrução
Normativa SRF no 600 de 28/12/2005.
O eventual saldo credor ressarcível no trimestre, após efetuadas as deduções
dos débitos de IPI pelo estabelecimento que os apurou, pode ser mantido na
escrita fiscal para fins de dedução de débitos de IPI de períodos subsequentes
ao da apuração, ou ainda serem transferidos a outro estabelecimento desde que
se refiram a “ I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001; II – créditos
decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI
passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da
Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.”.
Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após essas deduções, poderá o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o ressarcimento dos
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, ou utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela RFB.”

De tal sorte que constata-se que o epicentro do atual litígio está localizado no
pedido de ressarcimento de créditos oriundos de trimestres anteriores, bastando perceber que o
total do crédito escriturado no 3o trimestre de 2004, em realidade, após a decisão de piso, foi
totalmente deferido à contribuinte. Vejamos:

CRÉDITOS ESCRITURADOS NO 3o TRIMESTRE/04
PERÍODO
CRÉDITO
1aquin jul04
6.124,28
2aquin jul04
5.026,43
1aquin ago04
6.263,08
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

VALOR DEFERIDO DE RESSARCIMENTO

Despacho
Decisório
7.877,44
Acórdão
recorrido
28.614,27
TOTAL
36.491,71

Portanto, as digressões recursais sobre a “criação” do conceito do menor saldo
credor e da suposta divergência deste entre os processos citados pela recorrente, embora não se
sustentem na aritmética e nos ditames legais, mesmo assim, devem ser rechaçados, pois não
foram causa para o indeferimento do pleito recursal. Em realidade, como já mencionado, a
diferença entre o valor pleiteado e o valor reconhecido não aponta para nenhuma glosa dos
créditos auferidos no trimestre em referência, mas ao valor creditício obtido em trimestres
anteriores que a contribuinte pretendia adicionar ao valor ressarcível no trimestre objeto do atual
pedido de ressarcimento.
A partir da leitura do dispositivo legal de regência, art. 11 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do
IPI, há que se rechaçar a tese recursal, uma vez que nele já está prevista a expedição de normas
pela Secretaria da Receita Federal para regulamentá-lo. Assim, não se observa extrapolação da
competência reservada à Lei, mas tão somente o estabelecimento de normas que garantam, por
um lado, o direito dos contribuintes e, por outro, a necessária segurança à Fazenda Nacional
quando da análise do pedido de ressarcimento. Reproduz-se o art. 14 da Instrução Normativa no
210/2002 para melhor entendimento:

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
2aquin ago04
7.189,72
1aquin set04
3.857,16
2aquin set04
8.031,04
TOTAL
36.491,71
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13
de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do
IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e
o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem
assim utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a
que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na
forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela
pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos,
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
trimestre-calendário de apuração.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não havia previsão de manutenção e utilização na legislação vigente
àquela data.

Assim sendo, o ressarcimento do IPI e/ou sua compensação com débitos de
tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos ressarcíveis escriturados no trimestre
a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e
deverão ser solicitadas em pedido próprio ou utilizadas escrituração fiscal para abater débitos de
períodos posteriores.
A norma regulamentadora somente estabeleceu que o pedido de ressarcimento
deve se referir a um único trimestre, portanto, não tendo afetado o direito em si. Nesse mesmo
sentido, quanto à legalidade do condicionamento do pedido a um único trimestre, se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado de relatoria do I. Ministro Herman Benjamin,
Resp no 1.708.122-SC, do qual transcreve-se excerto do voto condutor:

"O Tribunal de origem consignou:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

A autoridade fazendária, ao condicionar o pedido de
compensação/ressarcimento do PIS e COFINS de forma segregada, não
impediu ao contribuinte de buscar seu direito de fundo, ou seja, de efetivamente
ressarcir-se ou compensar-se dos valores que teria a receber. Apenas e tão-
somente condicionou que cada pedido fosse feito a um único trimestre
calendário.
(...)
Explicando, pode o contribuinte exercer seu direito de ressarcimento para
créditos, por exemplo, de 2006, 2007 ou 2008, em 2009, 2010, 2011 (desde que
não alcançados pela prescrição), mas cada pedido deverá corresponder a um
lapso que a legislação tributária limitou a um trimestre. Assim agindo, o
contribuinte será resguardado no contexto da segurança jurídica em ter seu
direito respeitado e a Fazenda deferindo somente aquilo que era passível de
repetição (compensação ou ressarcimento, v. g.).
Ocorre que se o contribuinte englobar seu pedido a várias competências, além
de causar tumulto nos pedidos administrativos, poderá (alerte-se que não é o
caso dos autos) utilizar-se mais de uma vez dos créditos que pleiteou em
pedidos pretéritos, locupletando-se ilicitamente. Desta feita, quando cada
pedido referir-se ao lapso legal exigido, a autoridade fazendária estabelecerá
uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito
passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma das formas
previstas legalmente.
Igualmente não se constata ausência de fundamento legal para a glosa
efetivada nos despachos decisórios, eis que a remissão ao § 1Q, do art. 3Q, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, está intrinsecamente ligada à IN no 600/2005,
máxime dos arts. 21, 22, 23 e 24. O contribuinte não pode alegar
desconhecimento das normas de cunho acessório (aquelas que dão
pragmatismo, regulam, orientam a melhor aplicação e o entendimento da lei
em sentido estrito).
Vale ressaltar, ainda, que, conquanto tenha a parte autora impugnado
especificamente os regramentos contidos na IN 600/2005, não demonstrou, de
modo indene de dúvidas, que ela desborda dos limites legais das Leis no
10.637/02, no 10.833/03 e ns 9.430/96.
Depreende-se da análise dos trechos infratranscritos que não houve
infringência à norma disposta no art. 3o, § 1o, da Lei 10.833/2003, que permite
ao contribuinte o desconto dos seus créditos, pois a Instrução Normativa
600/2005 não extrapolou os limites legais de atuação.
O ato normativo elaborado pela autoridade fazendária teve como escopo
condicionar os pedidos de ressarcimento ou compensação a um único trimestre
calendário.
Dessarte, os direitos do contribuinte estarão assegurados pelo Administração
Tributária, que poderá atender às solicitações dos interessados de forma mais
eficiente e célere."
(grifo nosso)

Em realidade, a CSRF deste Conselho já assentou o entendimento de que apenas o
saldo credor correspondente ao crédito escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903602/2009-29

objeto de pedido de ressarcimento, como se constata da ementa do Acórdão no 9303-007.148, de
11 de julho de 2018:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.

Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo Despacho Decisório dos
autos, retificado pelo Acórdão recorrido, encontra respaldo na legislação atinente à matéria,
assim como na jurisprudência administrativa e judicial, considerando que ao valor originalmente
deferido, R$ 7.877,44, foi acrescentado o direito creditício complementar de R$ 28.614,27 pela
DRJ, perfazendo um total de R$ 36.491,71.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital